Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725548-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: POLIANA DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO J SAFRA S/A contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 48500495). Em suas razões (ID 48839650), o embargante afirma que a decisão incorreu em contradição. Sustenta que: 1) é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias; 2) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada e admite o presente recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; 3) na hipótese, é possível a discussão, em sede de agravo, da decisão que determina a emenda à petição inicial, uma vez que o feito está na iminência de ser extinto por uma decisão arbitrária do juízo; 4) embora tenha apresentado o instrumento de protesto, foi indeferida a constituição em mora do devedor; 5) foi surpreendido com o não conhecimento do agravo, ao argumento de que a decisão deveria ser confrontada em apelação; 6) permitir a extinção do feito, em face da não comprovação da mora, viola o princípio da cooperação e economia processuais; Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. Sem contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. O embargante alega que a decisão foi contraditória ao não observar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, em situações de urgência e de difícil reparação. Não lhe assiste razão. A decisão foi clara ao destacar que, na hipótese, não há urgência na apreciação da matéria, uma vez que a determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator